Tribunal: TJDFT
Processo: 0007150-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXPOSIÇÃO À PERIGO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM ILEGAL.

1. Inexistindo prova suficiente de que o réu agiu com o dolo de expor a perigo a vida de seu filho, não é possível manter a condenação pelo delito do art. 132 do CP.

2. Não há que se falar em condenação pelo crime de desobediência quando se verifica ilegalidade na ordem emanada da autoridade pública.

3. Recurso conhecido e provido.